Tribunal: TJPA
Processo: 0013103-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013103-75.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ZENAIDE DE OLIVEIRA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL– ILEGALIDADE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a empresa requerida não cumpriu o requisito legal de notificação pessoal do consumidor antes do cancelamento/suspensão do plano em questão, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme determina o art. 333, II do CPC.

2-
Desta feita, impossibilitado o autor de usufruir dos serviços contratados, em razão do atraso no pagamento da parcela e sem a devida notificação, reputa-se configurado o defeito na prestação do serviço por parte da empresa ré.

3-
A conduta da ré extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral.

4-
No tocante ao quantum indenizatório, resta inegável que a suspensão do plano de saúde ensejou uma série de transtornos e constrangimentos experimentados pelo recorrido.

5- Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelada
ZENAIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando a tutela liminar deferida quanto a reintegração da autora e de seu dependente no plano de saúde contratado, condenando ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da data da sentença, tendo como ora apelada
ZENAIDE DE OLIVEIRA QUEIROZ
(ID Nº. 4443873).

Inconformada,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de apelação (ID 4443875).

Sustenta a apelante que o juízo de 1º grau incorreu em erro de julgamento por mal valoração dos fatos expostos na origem.

Aduz que a rescisão do contrato se deu por inadimplemento da obrigação de pagar as mensalidades do plano de saúde por período excedente a 60 (sessenta) dias não consecutivos no último ano de vigência do contrato, tendo agido no exercício regular de direito, com base na lei e na regulamentação normativa da ANS, uma vez que a titular do plano estava inadimplente e mesmo após ter sido notificada, por carta, não efetuou o pagamento do débito.

Afirma que ficou demonstrada a mora por notificação extrajudicial válida, com entrega de carta com aviso de recebimento no endereço da apelada

Aduz que o inadimplemento verificado no ano de 2012 restou incontroverso nos autos, inexistindo ilicitude na rescisão contratual ou comprovação de dano sofrido.

Ressalta que é imperativo de boa-fé o cumprimento da obrigação, por parte dos beneficiários, de pagamento das faturas em dia.

Alega que não há necessidade de notificação pessoal dos beneficiários do plano de saúde para fins cancelamento do contrato, conforme regulamentação normativa expedida pela ANS.

Afirma ainda, que não restou demonstrado a configuração de danos morais de decorrentes da ação ou omissão por parte da empresa requerida, salientando também o não cabimento da condenação aos ônus da sucumbência.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4443876), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID Nº. 8585763)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à existência, ou não, de danos morais decorrentes da suspensão dos serviços relacionados à assistência à saúde, por inadimplemento.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Sendo assim, diante de típica relação de consumo, verifica-se que a requerida, na condição pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços médicos, responderá pelos danos que vierem a causar a terceiros, advindo dos serviços médicos prestados, principalmente se inexiste comprovação de culpa do consumidor, sendo que, no tocante a responsabilidade atribuída à empresa, diante da relação de consumo caracterizada, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

DOS DANOS MORAIS

Analisando detidamente os autos, observa-se ter restado demonstrado nos autos, que o autor, ora apelado, em razão do pagamento em atraso das parcelas relativas aos meses de dezembro de 2021, fevereiro e março de 2022, teve o contrato de seguro saúde rescindido sem prévia notificação.

À luz do que dispõe a Lei 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, a suspensão/cancelamento do contrato de adesão revelou-se ilegal e abusiva, senão vejamos:

“Art.13- Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único - Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II-
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;
”

Conforme se depreende, a notificação do consumidor é um requisito imprescindível à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, cuja inobservância leva à sua invalidação.

Nessa esteira de raciocínio,
segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja reputada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não se verifica no caso.

No caso presente, conforme se depreende dos documentos colacionados no processo, observa-se que a citada notificação foi recebida por pessoa que não figura na titularidade da relação contratual estabelecida entre as partes, já que a assinatura constante o AR não é compatível com a firma da apelada, o que foi reconhecido pela sentença e não controvertido pela apelante.

Ademais, a notificação em questão, ainda que remetida ao endereço contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do titular do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, conforme a jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
PLANO DE S A Ú D ECANCELAMENTO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
RECUSA INDEVIDA NO ATENDIMENTO DANO MORAL CONFIGURADO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (STJ Agravo em Recurso Especial Nº 1.206.422 - SE (2017/0306222-2) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 26 de abril de 2018).

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO -PLANO DE SÁUDE INDIVIDUAL – RESCISÃO UNILATERAL - ART 13 DA LEI Nº. 9.656/98 -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL - NECESSIDADE -TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CONFIGURADOS RESTABELECIMENTO DO CONTRATO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO - Nos termos do art. 13 da Lei nº. 9.656/98, em se tratando de plano de saúde individual ou familiar, para a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento é imprescindível a notificação prévia da contratante, devendo esta se dar de forma pessoal, a fim de garantir a ciência inequívoca do débito, bem como oportunizar sua quitação -
Evidenciado nos autos que a notificação fora recebida por terceiros, resta caracterizada a probabilidade do direito a justificar o restabelecimento do contrato
-Consubstanciando-se o risco de lesão grave e de difícil reparação no fato de a autora ser pessoa idosa e precisar, a qualquer momento, de atendimento de urgência/emergência, e ainda, de consulta e exames disponibilizados pela agravante, bem como sendo a medida reversível, já que a qualquer momento pode ser excluída do serviço, de rigor é o deferimento da medida (TJ-MG - AI: 10000190681379001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA DO CONTRATO APÓS O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI N. 9.656/98)– NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA TOTALMENTE DESCONHECIDA DO DESTINATÁRIO –
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE – INEFICÁCIA DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP 10555462720178260002 SP 1055546-27.2017.8.26.000.2, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 15/06/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2018).

Ademais, oportuno salientar, q
ue o argumento de que a mora estaria caracterizada porque dispensável a notificação pessoal da titular do plano, bastando o envio de carta com AR, conforme a Súmula 28/2015 da ANS, não merece prosperar.

Da leitura da Súmula 28/2015 da ANS, cujo teor foi invocado pela própria apelante em razões de recurso, extrai-se que a notificação enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo diversas informações exigidas pela normativa referida, quais sejam: a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado (item 1.3); o valor exato e atualizado do débito (item 1.4); e o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação (item 1.5).

Assim,
ainda que se cogitasse de aplicação do princípio da especialidade para sobrepor a normativa emanada da ANS sobre as normas consumeristas, dispensando, portanto, a notificação pessoal da apelada para configuração da mora e consequente resilição do plano contratado, tal como pretende a apelante, esse movimento encontraria óbice na inobservância dos requisitos exigidos pela mencionada súmula, o que reforça a conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida no particular.

Desse modo, não há que se falar em exercício regular de direito por parte da apelante, uma vez que não atendidas as formalidades legais para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Desta feita,
conclui-se que a apelante não notificou pessoalmente a apelada, com observância do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/988, de maneira que a manutenção da sentença, que determinou a restauração do vínculo contratual, é medida que se impõe.

Como reforço, importante destacar que a falta de notificação descaracteriza a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo dano sofrido, ou de má-fé desta, diante da falta de ciência do fato e de oportunidade para saldar a dívida.

Assim, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme determina o art. 333, II do CPC, haja vista que a notificação juntada aos autos foi recebida por terceiro não identificado.

Outrossim, reputa-se configurado o defeito na prestação do serviço por parte da empresa ré, sendo que sua conduta extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da autora e de seu dependente, que também figura como beneficiário, necessitando de tratamento médico, face o seu quadro clinico, cuja interrupção do amparo por si só, gera angústia e sofrimento em uma sociedade onde infelizmente não se pode contar com a prestação do serviço gratuito pelo Estado por falta das instalações, recursos e contratações necessárias.

Assim, configurado o prejuízo à tranquilidade, ao equilíbrio emocional do recorrido e presente o nexo causal entre o dano e a atuação da demanda. Neste caso concreto, verifica-se que o fato ultrapassou o limite do razoável, causando tristeza, angústia e aflição tendentes a atingir direitos da personalidade e passíveis de reparação civil.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

O
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade da empresa recorrente, tendo-se em vista que suspendeu unilateralmente o contrato firmado sem observar, contudo, a indispensável comunicação/notificação pessoal prévia
acerca do cancelamento do contrato, tendo em vista a hipossuficiência do associado.

Ademais, resta inegável que a suspensão do plano de saúde ensejou uma série transtornos e constrangimentos experimentados pelo recorrido diante da recusa no atendimento médico que necessitava a sua neta.

Observa-se que o importe estipulado não deve ser tão alto que possa se converter em fonte de enriquecimento, conforme pretendido pelos requerentes em suas razões recursais, nem pode ser tão pequena que possa se tornar inexpressiva, conforme pretendido pela empresa requerida.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada, em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/05/2023